Tribunal: STJ
Processo: 5092251-05.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144144 - RS(2026/0005881-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELSO PEREIRA DA ROSA
AGRAVANTE
: CELSO PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS
: ALINE BONOTTO HOFFMANN PAIM - RS061803
MARCELO MOMBACH BRIGIDI - RS080395
TERC INTER
: BALNEARIO AMERICA S.A.
TERC INTER
: IMÓVEL MATRÍCULA No 678 DO RI DE CAPÃO DA CANOA
TERC INTER
: IMÓVEL MATRÍCULA No 99.389 DO RI DE PORTO
ALEGRE DA 3a ZONA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
.
SÚMULA No 284/STF
1. O recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo violado pelo acórdão recorrido e
interpretado de maneira divergente pelos arestos em confronto. Se nas
razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido e nem a demonstração da divergência de interpretação à
legislação infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice
contido na
, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
Súmula no 284/STF
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f72cffcf-59ca-44c3-9ba8-57f39ee69bf5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144144 - RS(2026/0005881-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELSO PEREIRA DA ROSA
AGRAVANTE
: CELSO PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS
: ALINE BONOTTO HOFFMANN PAIM - RS061803
MARCELO MOMBACH BRIGIDI - RS080395
TERC INTER
: BALNEARIO AMERICA S.A.
TERC INTER
: IMÓVEL MATRÍCULA No 678 DO RI DE CAPÃO DA CANOA
TERC INTER
: IMÓVEL MATRÍCULA No 99.389 DO RI DE PORTO
ALEGRE DA 3a ZONA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo violado pelo acórdão recorrido e
interpretado de maneira divergente pelos arestos em confronto. Se nas
razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido e nem a demonstração da divergência de interpretação à
legislação infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice
contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso.
Súmula no 284/STF,
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELSO PEREIRA DA ROSA contra
a decisão de e-STJ fls.
que não conheceu do agravo pela incidência
173/174
da Súmula no 284/STF.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que não há óbice
sumular no presente caso.
Aduz que "(...) a parte agravante explicitou de forma clara e direta a
(e-STJ fl. 203)
controvérsia, bem como sua pretensão recursal."
Pleiteia pela reconsideração da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls.
.
216/220
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56003969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:26
Código de Controle do Documento: adf5c25d-c366-46a0-8222-429d0561cb06

Verifica-se que as razões do recurso especial deixaram de indicar qual o
artigo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, não podendo ser conhecido com
base na alínea "a", do permissivo constitucional.
Além disso, o recurso especial fundamentado em dissídio jurisprudencial
exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado a
questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Com efeito, se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice
contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso também
Súmula no 284/STF,
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
OBRIGATÓRIA.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FALTA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA No 284
DO STF. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. SÚMULA No
518 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no
7 do STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não foi indicado nas razões
recursais o dispositivo infraconstitucional tido por violado,
exigência essa que deve ser cumprida tanto para o recurso especial
interposto com base na alínea a quanto para o manejado com fulcro
na alínea c do permissivo constitucional, sendo, portanto, imperiosa
a incidência da Súmula no 284 do STF.
4. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o apelo nobre não constitui
via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por
este não estar compreendido na expressão lei federal, constante da alínea a
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Precedentes.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.021,
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.282.835/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
14/8/2018,
24/8/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO
ART. 131
CPC/1973.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO A QUE SE TERIA DADO
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA56003969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:26
Código de Controle do Documento: adf5c25d-c366-46a0-8222-429d0561cb06

tampouco opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por
analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Não se aplica o prequestionamento ficto do
do
a
art. 1.025
CPC/2015
recurso especial interposto sob a égide do
Inteligência do
CPC/1973.
Enunciado 2 do Plenário do STJ.
3. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
AREsp 1.040.584/PR,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
- grifou-se)
7/8/2018,
16/8/2018

"PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS.
NÃO SE
SÚMULA 284/STF.
PODE CONHECER DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. Quanto aos juros moratórios, o Recurso Especial, apesar de interposto
com base na alínea 'a' do permissivo constitucional, não indica,
especificamente, o dispositivo de lei federal supostamente contrariado pelo
acórdão recorrido. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Da mesma forma, incide o verbete da Súmula 284 do STF quando
o recorrente deixa de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua
interpretação divergente pelo Tribunal, mesmo se o recurso tiver sido
interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
3. Agravo Regimental não provido."
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 87.521/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2013,
10/5/2013)

"RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICATAS
PRESCRITAS.
AÇÃO
DE
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
4. Para a demonstração do dissídio pretoriano, na forma exigida pelos arts.
541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, são necessários a
similitude fática e o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
circunstâncias não aferidas na espécie.
(...)
6. Deveras, a indicação do dispositivo tido como objeto da divergência
jurisprudencial é imprescindível para a correta configuração do dissídio, nos
termos do
III, 'c', da Constituição Federal. Contudo, esta
art. 105,
circunstância não se verifica na espécie, motivo pelo qual vislumbra-se a
incidência da Súmula n. 284 do STF. 7. Recurso improvido."
(
Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
REsp no 299.827/RJ,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
), TERCEIRA TURMA,
TJ/RS
julgado em 1o/
DJe
3/2011,
16/3/2011)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:26
Código de Controle do Documento: adf5c25d-c366-46a0-8222-429d0561cb06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.144.144 / RS
Número Registro: 2026/0005881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012113920188216001 50922510520248217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO PEREIRA DA ROSA
AGRAVANTE : CELSO PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS : ALINE BONOTTO HOFFMANN PAIM - RS061803
MARCELO MOMBACH BRIGIDI - RS080395
TERC INTER : BALNEARIO AMERICA S.A.
TERC INTER : IMÓVEL MATRÍCULA No 678 DO RI DE CAPÃO DA CANOA
TERC INTER : IMÓVEL MATRÍCULA No 99.389 DO RI DE PORTO ALEGRE DA 3a
ZONA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO PEREIRA DA ROSA
Documento eletrônico VDA56865522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: af5f712e-8434-4ba5-a050-6fe4491285b6

AGRAVANTE : CELSO PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS : ALINE BONOTTO HOFFMANN PAIM - RS061803
MARCELO MOMBACH BRIGIDI - RS080395
TERC INTER : BALNEARIO AMERICA S.A.
TERC INTER : IMÓVEL MATRÍCULA No 678 DO RI DE CAPÃO DA CANOA
TERC INTER : IMÓVEL MATRÍCULA No 99.389 DO RI DE PORTO ALEGRE DA 3a
ZONA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: af5f712e-8434-4ba5-a050-6fe4491285b6